Tribunal: CARF
Processo: 10073.900001/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.900001/2011-17
ACÓRDÃO
1301-008.066 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LONDRINA BEBIDAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE CSLL. PER/DCOMP TRANSMITIDA COM ERRO.
POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Nos termos da jurisprudência deste Carf, eventual erro formal no
preenchimento do PER/DCOMP não é óbice para a sua posterior correção,
inclusive após a elaboração de Despacho Decisório. Porém, deve ser
demonstrada a liquidez e certeza do direito creditório (art. 170 do CTN),
condições necessárias ao deferimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.066 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900001/2011-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 102/112) interposto por AMBEV S.A. (sucessora
por incorporação de LONDRINA BEBIDAS S.A.) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS) que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, mantendo o Despacho Decisório proferido.
2.
Referido Despacho Decisório (fls. 9) analisou suposto crédito de Saldo Negativo de
CSLL
do
ano-calendário
de
2007,
requerido
por
meio
do
PER/DCOMP
no
37353.96050.191009.1.7.03-9949, com a homologação parcial da compensação declarada. A
análise foi sintetizada da seguinte forma:

3.
Veja-se que as parcelas foram integralmente confirmadas, tendo sido verificado
saldo negativo de R$ 93.643,89. Porém, tal montante foi insuficiente para quitar todos os débitos
objeto de compensação, remanescendo parcela vinculada ao PER/DCOMP no
16545.31935.271212.1.3.03-3852, homologado parcialmente (fls. 12).
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
18/23), que foi rejeitada pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 85/90) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
ESTIMATIVAS COMPENSADAS. PERDCOMP COM EFEITO CONSTITUTIVOS.
POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO NO SALDO DO TRIBUTO A PAGAR.
A retificação de PerDcomp pelo sujeito passivo pode ser realizada para sanar
erros materiais e somente caso o PerDcomp a ser retificado ainda se encontre
pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Entretanto, cabe o reconhecimento de direito creditório suplementar decorrente
de retificação na demonstração do direito creditório constante de PerDcomp já
objeto de Despacho Decisório caso se demonstre cabalmente) a pertinência
jurídica e exatidão numérica da retificação pretendida.

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.066 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900001/2011-17
3
INTIMAÇÃO. DIRECIONAMENTO PARA PATRONOS. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Segundo as regras que regem o Processo Administrativo Fiscal, a intimação será
sempre encaminhada para o domicílio tributário de eleição do sujeito passivo.
Portando, não é possível seu redirecionamento para seus representantes legais.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Em seguida, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 102/112), sustentando
em síntese que: o Despacho Decisório considerou o saldo negativo de R$ 93.643,89, ignorando a
última DIPJ retificadora, pelo que a cobrança deve ser cancelada “em razão da inequívoca
existência de crédito”; o Fisco deve considerar o último PER/DCOMP retificado, transmitido antes
do referido despacho; houve violação à verdade material, sendo que o erro cometido no
preenchimento das informações “não desnatura o seu direito ao crédito”; a declaração
retificadora substitui integralmente a apresentada originalmente, não podendo a mesma deixar de
ser considerada; a DIPJ retificadora possui o status de substitutiva da original, conforme Instrução
Normativa/RFB no 166/99.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
7.
O Recurso Voluntário foi interposto em 10/10/2018 (fls. 100), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 98), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
8.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2007. Apesar de o Despacho Decisório ter reconhecido o
montante de R$ 93.643,89, a Recorrente sustenta que o valor correto seria de R$ 123.247,37,
conforme DIPJ retificadora transmitida antes do Despacho Decisório.
9.
Consultando os autos, verifica-se que de fato a Recorrente promoveu a alteração da
DIPJ em 21/12/2012, indicando saldo negativo de R$ 123.247,37 (fls. 58), antes da prolação do
Despacho Decisório, expedido em 04/09/2013 (fls. 50).
10.
Em
27/12/2012,
a
Recorrente
transmitiu
a
PER/DCOMP
no
16545.31935.271212.1.3.03-3852, indicando um saldo negativo de R$ 123.247,37 (fls. 76). Porém,
como apontado pela DRJ, deixou de retificar o PER/DCOMP com o demonstrativo de crédito
(37353.96050.191009.1.7.03-9949), transmitido em 19/10/2009, o qual continuou indicando um
saldo negativo de R$ 93.643,89.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.066 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900001/2011-17
4
11.
A falta de retificação do PER/DCOMP foi utilizado pela DRJ como fundamento para a
rejeição do crédito pleiteado:
9. Entretanto, caso o Contribuinte pretendesse que seu direito creditório fosse
alterado em consonância com os valores informados DIPJ retificadora (R$
123.247,37) deveria, antes da emissão do despacho decisório (04/09/2013), ter
apresentado novo PerDcomp demonstrando todas as parcelas constituintes de
seu direito creditório. Isso porque, toda análise levada a cabo pela administração
tributária tomou por base as informações contidas no pedido original.
10. Sem apresentação tempestiva do PerDcomp retificador, qualquer retificação
na DIPJ – ainda que anterior à emissão do Despacho Decisório – terá seus efeitos
limitados ao direito creditório constante do PerDcomp válido (não retificado). Por
essa razão, há de se considerar improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo Interessado.
12.
A respeito a falta da PER/DCOMP retificadora, entendo que tal aspecto pode ser
superado, considerando que a Recorrente indicou o valor correto em PER/DCOMP transmitido
posteriormente, ainda que sem a retificação da declaração contendo o demonstrativo do crédito,
caso demonstrado o erro de fato no preenchimento. Há precedentes deste Carf no mesmo
sentido:
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ORIGEM DO CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA. O erro de preenchimento de DComp não possui o condão de
gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal. A alegação do contribuinte, em sede de
manifestação de inconformidade, de mero erro no preenchimento do
PER/DComp, em relação ao direito de crédito alegado, independe de
apresentação de provas, cabendo à DRJ a análise do mérito do pedido conforme
PER/DComp retificador ou a partir da informação do contribuinte da correta
origem crédito pleiteado. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem,
com o consequente retorno dos autos à DRJ para exame de mérito do pedido
formulado em sede de manifestação de inconformidade. (Acórdão no 9101-
005.333, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão 02/02/2021)
13.
Ocorre que a DRJ não se limitou a apontar a ausência da retificação do PER/DCOMP.
Avançou na origem do crédito pleiteado, considerando a diferença entre a DIPJ retificadora e
aquela que teria sido considerada pelo Despacho Decisório:
Créditos sobre Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.066 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900001/2011-17
5
11. Ad argumentandum tantun, de se observar, que – no que tange a matéria em
litígio – a alteração promovida pelo Contribuinte em sua retificadora consistiu em
incluir na linha 51 (Créditos sobre Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado), da
ficha 17 (Cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) o valor de R$
29.603,48, onde anteriormente constava zero. Esse montante é precisamente a
diferença entre os dois saldos negativos de CSLL indicados nas duas declarações
(R$ 123.247,37 - R$ 93.643,89 = R$ 29.603,48). Portanto, a questão se reduz a
saber se deve ou não ser aceita, para fins de compensação, a inclusão do crédito
de R$ 29.603,48 – o qual não constou do PerDcomp original e, portanto, não foi
submetido ao escrutínio realizado quando da homologação do PerDcomp 9949.
12. Dada a impossibilidade jurídica de se retificar um PerDcomp já analisado e
homologado (no caso, o PerDcomp 9949, onde constou a demonstração do
direito creditório), entende esse Relator que os efeitos pretendidos só podem ser
considerados válidos se demonstrada e justificada dois aspectos relativos à
retificação: (i) sua pertinência jurídica e (ii) sua exatidão numérica. Então,
vejamos.
13. Com relação à pertinência jurídica do direito ao crédito inserido na DIPJ
retificadora, há de se analisar a norma tributária que lhe dá respaldo, a saber, a
Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, conforme a seguir ser reproduz
(destaques do Relator).
Art. 1o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real poderão
utilizar crédito relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, à
razão de 25% (vinte e cinco por cento) sobre a depreciação contábil de
máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos, novos, relacionados
em regulamento, adquiridos entre 1o de outubro de 2004 e 31 de dezembro
de 2010, destinados ao ativo imobilizado e empregados em processo
industrial do adquirente. (Redação dada pela Lei no 11.774, de 2008)
§ 1o O crédito de que trata o caput deste artigo será deduzido do valor da
CSLL apurada, no regime trimestral ou anual.
§ 2o A utilização do crédito está limitada ao saldo da CSLL a pagar,
observado o disposto no § 1o deste artigo, não gerando a parcela
excedente, em qualquer hipótese, direito à restituição, compensação,
ressarcimento ou aproveitamento em períodos de apuração posteriores.
§ 3o Será admitida a utilização do crédito no pagamento mensal por
estimativa.
§ 4o Na hipótese do § 3o deste artigo, o crédito a ser efetivamente utilizado
está limitado à CSLL apurada no encerramento do período de apuração.
14. Portanto, se não cabe dúvida de que o caput do citado artigo confere às
pessoas jurídicas, que atenderem aos pressupostos legais, o direito ao crédito a
ser utilizado na apuração da CSLL, também apresenta-se incontroverso – pelo
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.066 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.900001/2011-17
6
conteúdo do § 2o –, que tal crédito só será passível de utilização nos casos em que
se apure CSLL a pagar (ou seja, positiva) – e até o limite desta.
Portanto, no ano-calendário 2007 (DIPJ 2008) o Contribuinte não pode se utilizar
do crédito previsto no art. 1o, da Lei no 11.051, de 29 de dezembro de 2004, pois
foi apurado nesse período CSLL negativa – situação impeditiva do uso do crédito
nos termos do §1o, desse mesmo artigo.
15. Por tais razões, entendo que deve ser mantido em sua íntegra o Despacho
Decisório/DRF de Volta Redonda (RJ). no 064282729, de 04/09/2013.
14.
A Recorrente não questionou a ilegitimidade do crédito pleiteado afirmada pela
DRJ, a partir da Lei no 11.051/04. Assim, entendo que, apesar de ser possível a superação do erro
formal de preenchimento do PER/DCOMP, não há liquidez e certeza para o deferimento do direito
creditório pleiteado (art. 170 do CTN).
15.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 166
DF CARF MF
Original